Tribunal: STF
Processo: AI 563505
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA
UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES
 DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O
Princípio da unirrecorribilidade estava expressamente previsto no
Código de Processo Civil de 1939 e foi implicitamente acolhido pela
legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela
inaugurada e da cogente observância da regra da adequação dos
recursos.
2.      Embargos de divergência e recurso extraordinário.
Interposição contra uma mesma decisão. Impossibilidade. Enquanto não
 apreciados os embargos opostos pela parte interessada não se pode
afirmar que o juízo a quo tenha esgotado a prestação jurisdicional,
nem que se trata de decisão de única ou última instância.
Pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário.
Agravo
regimental não provido.